Tribunal: TJMT
Processo: 1023368-33.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023368-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[GILBERTO DA SILVA ROBERTO registrado(a) civilmente como GILBERTO DA SILVA ROBERTO - CPF: 027.582.971-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REQUISITO DE REPARAÇÃO DO DANO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INCAPACIDADE ECONÔMICA. REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE ESFORÇO PARA REPARAÇÃO DO DANO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de indulto natalino previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024.

O agravante, que cumpre pena unificada de 55 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão em regime fechado, pleiteou o benefício especificamente quanto às condenações por furto qualificado (art. 155, § 4º, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP).

O magistrado de primeiro grau negou o benefício sob o argumento de que não houve reparação do dano, nem o reconhecimento das atenuantes de reparação ou arrependimento posterior na sentença condenatória.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a assistência do apenado pela Defensoria Pública atrai a presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, inciso I, do Decreto n. 12.338/2024, dispensando-se, por conseguinte, a necessidade de comprovação da reparação do dano para a concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do mesmo diploma normativo.

III. Razões de decidir:

1.

O indulto é um ato de clemência soberana, de competência privativa do Presidente da República, cujos requisitos são fixados discricionariamente pelo Chefe do Poder Executivo, cabendo ao Poder Judiciário apenas a verificação do preenchimento das condições estabelecidas no decreto.

2.

O art. 9º, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 concede o indulto para crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, exigindo, em regra, a reparação do dano.

3.

Contudo, o próprio decreto estabelece uma exceção expressa no art. 12, § 2º, inciso I, ao determinar que a necessidade de reparação é dispensada quando a incapacidade econômica for presumida.

4.

Contudo, possui natureza relativa (
juris tantum
), admitindo prova em contrário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais.

5.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o reeducando tenha envidado esforços para reparar o dano, ainda que parcialmente, ou prova concreta de que o valor do prejuízo seja inalcançável para suas condições atuais.

6.

A declaração de hipossuficiência juntada aos autos, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade de comprovação efetiva da incapacidade econômica, especialmente diante dos elementos concretos que demonstram capacidade laborativa e auferimento de renda.

7.

O indulto natalino não visa apenas o perdão da pena, mas também a pacificação social através da reparação à vítima, de modo que acolher a tese de presunção absoluta esvaziaria o direito da vítima à reparação, transformando a assistência judiciária gratuita em salvo-conduto para o inadimplemento de obrigações civis decorrentes do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em Execução Penal
desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A presunção de incapacidade econômica decorrente da assistência pela Defensoria Pública, prevista no art. 12, § 2º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, possui natureza relativa, admitindo prova em contrário. 2. Para fins de dispensa do requisito de reparação do dano em crimes patrimoniais como condição para concessão do indulto natalino, não basta a mera assistência pela Defensoria Pública, sendo necessária a demonstração cabal da incapacidade econômica do reeducando ou de esforço razoável para o ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela
Defensoria Pública
em favor de
Gilberto Roberto da Silva
, visando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 370993873 - autos de origem n. 0000956-21.2012.8.11.0064), que indeferiu o pedido de indulto natalino fundamentado no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

O Agravante possui um histórico de condenações que totalizam 55 (cinquenta e cinco) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, abrangendo crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas, furto, dano e porte de arma.

O pedido de indulto restringiu-se aos delitos de
furto qualificado
(Processo n. 0000000-00.0000.4.52.1996) e
dano qualificado
(Processo n. 0004582-82.2011.8.11.0064), sob o argumento de que são crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Nas razões recursais, através da Defensoria Pública (ID 370993873), sustenta que preenche todos os requisitos do artigo 9º, inciso XV, do referido decreto. Argumenta que a decisão recorrida se equivocou ao exigir a reparação do dano ou o reconhecimento de atenuantes na sentença, pois o artigo 12, § 2º, inciso I, do mesmo decreto, estabelece presunção de hipossuficiência para quem é assistido pela Defensoria Pública, o que dispensa o ressarcimento à vítima.

O
Ministério Público
, em sede de contrarrazões (ID 370993875), manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Sustentou que não houve demonstração de arrependimento ou vontade de reparar o dano e que a presunção de pobreza não deve ser automática, citando precedentes locais.

Em juízo de retratação (ID 370993880), a magistrada de base manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ressaltando a ausência do requisito subjetivo de arrependimento e a falta de reparação.

Nesta instância, a douta
Procuradoria Geral de Justiça
, através da eminente Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
(ID 372011870), manifestou pelo
provimento
do agravo, destacando que a assistência pela Defensoria Pública atrai a presunção legal de incapacidade econômica, tornando indevida a exigência de reparação do dano conforme o texto literal do decreto presidencial, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa: Recurso de Agravo em Execução Penal – 1) Mérito
- Requer a reforma da decisão de primeiro grau no que concerne a aplicação do induto conforme o decreto presidencial 12.338/2024, para os crimes contra o patrimônio sem violência e/ou grave ameaça. Compreende o agravante pela concessão do induto, ante a sua hipossuficiência para reparar o dano patrimonial.
Pedido indeferido ante a ausência da comprovação dos requisitos. Agravante que, para a concessão do indulto tem dispensa prevista no próprio decreto com base no artigo 12, § 2º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024.

Presunção de hipossuficiência para reparar o dano, previsto no próprio decreto.
Parecer pelo provimento do recurso
.
”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Gilberto Roberto da Silva
, visando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 370993873 - autos de origem n. 0000956-21.2012.8.11.0064), que indeferiu o pedido de indulto natalino fundamentado no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Objetiva que lhe seja concedido o indulto previsto no decreto n. 12.338/2024, vez que o decreto presidencial não elenca como fato impeditivo a necessidade da reparação do dano, ainda mais quando a situação financeira do agravante lhe impossibilita de cumprir tal requisito.

Consta da decisão agravada:

“I – DO INDULTO

A Defesa pugna pela concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Em análise aos autos, o pedido não merece acolhimento.

Dispõe o Decreto nº 12.338/2024:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12 , § 2º, deste Decreto;

Em análise aos autos, constato que o sentenciado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155, §4º, e 163, § único, III, do Código Penal e não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “b” ou do art. 16 do mesmo diploma legal na sentença condenatória, ainda que a reparação do dano esteja isenta de comprovação.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REQUISITO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ARREPENDIMENTO OU DE VONTADE DE REPARAR O DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE CONDUTA VOLUNTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ANÁLISE EXPRESSA DOS FUNDAMENTOS SUSCITADOS. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo em Execução interposto contra decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – Execuções em Meio Aberto, que indeferiu o pedido de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em relação à pena privativa de liberdade imposta pelo crime de receptação, sob o fundamento da inexistência de comprovação do requisito subjetivo previsto no art. 9º, XV, do referido decreto, consistente na demonstração de arrependimento ou de vontade de reparar o dano. A decisão deferiu o benefício apenas quanto à pena de multa. Nas razões recursais, além do pedido de concessão do indulto, a defesa formulou expressamente prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se a presunção de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/ 2024, é suficiente para autorizar a concessão do indulto natalino, à luz do art. 9º, XV, quando ausente qualquer manifestação voluntária de arrependimento ou de intenção de reparar o dano, bem como se os fundamentos suscitados pela defesa foram devidamente enfrentados para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR. O indulto natalino é ato de natureza discricionária do Presidente da República, com fundamento no art. 84, XII, da CF/1988, sendo sua concessão limitada às hipóteses expressamente previstas no decreto que o regulamenta, sendo vedada interpretação extensiva ou analógica. O Decreto nº 12.338/2024 exige, nos termos do art. 9º, XV, além da incapacidade econômica presumida pelo art. 12, § 2º, a demonstração de conduta voluntária que revele arrependimento ou intenção concreta de reparar o dano causado, ainda que parcialmente. A hipossuficiência econômica, embora reconhecida pela representação da Defensoria Pública, não supre a ausência de exteriorização mínima de arrependimento ou de vontade de compensar o prejuízo patrimonial à vítima. A ausência, nos autos, de qualquer conduta espontânea voltada à reparação do dano — ainda que simbólica — inviabiliza a concessão do indulto, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. A interpretação do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 deve ser restritiva, em respeito à competência privativa do Presidente da República e à natureza excepcional do benefício, não se admitindo presunções ampliativas. Os fundamentos jurídicos apresentados pela defesa foram expressamente enfrentados, tendo sido analisadas todas as matérias relevantes à luz do ordenamento constitucional e infraconstitucional, de modo a atender ao prequestionamento formulado. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento : A concessão do indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 exige, além da presunção de hipossuficiência econômica, a demonstração voluntária de arrependimento ou de vontade de reparar o dano, ainda que parcialmente. A mera condição de hipossuficiência econômica não supre a ausência de manifestação concreta de retratação ou de compensação moral ou patrimonial à vítima. Considera-se atendido o prequestionamento quando todas as matérias suscitadas no recurso são expressamente analisadas à luz dos autos, da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional e da jurisprudência aplicável. TJMT, N.U. 1029230- 19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07.11.2025, DJE 07.11.2025. Grifo nosso.

Diante do exposto,
indefiro
a concessão do indulto ao apenado.”

Nas razões recursais o agravante aduz que teria a possibilidade de ser beneficiado com o indulto previsto no decreto presidencial nº 12.338/2024, sendo que, uma das suas condenações é por crime de furto, cujo tipo penal é desprovido de violência ou grave ameaça, além do fato de que a concessão do indulto não pode ser negado com base na impossibilidade da reparação do dano, até porque, não se admite interpretação extensiva e a hipossuficiência econômica do agravante não pode ser impedimento para a concessão do benefício.

A controvérsia reside na interpretação das condições impostas pelo Decreto Presidencial n. 12.338, de 23 de dezembro de 2024, para a concessão do indulto natalino a condenados por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça.

Inicialmente, é preciso destacar que o indulto é um instituto de política criminal, manifestação da clemência estatal, cuja competência é privativa do Presidente da República (art. 84, XII, da Constituição Federal). Por ser um ato discricionário quanto à sua conveniência e oportunidade, o Poder Judiciário possui atuação limitada à verificação da legalidade e do cumprimento dos requisitos estabelecidos no próprio texto do decreto.

No caso dos autos, o Agravante foi condenado pelos crimes de furto e dano qualificado. Tais infrações, por natureza, enquadram-se na categoria de crimes contra o patrimônio exercidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, atendendo à primeira parte do artigo 9º, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024.

O ponto central da questão é o requisito da reparação do dano. O mencionado dispositivo prevê que o indulto será concedido àqueles que tenham reparado o dano conforme o artigo 16 ou artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal.

Todavia, o mesmo inciso XV faz uma ressalva final crucial:
"excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto"
.

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12 , § 2º, deste Decreto;

Por sua vez, o artigo 12, § 2º, inciso I, verifica-se que a incapacidade econômica será presumida quando a pessoa for representada pela Defensoria Pública,
in verbis
:

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:

I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou

II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la.

§ 1º O indulto previsto neste artigo alcança as penas de multa aplicadas isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, ainda que a multa não tenha sido quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre.

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;

II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;

IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;

V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou

VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

Embora o Decreto estabeleça que "será presumida" a incapacidade econômica, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é de que
tal presunção possui natureza relativa
, admitindo prova em contrário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"Não se presume a incapacidade econômica do apenado, para reparar o dano da infração penal, apenas pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública." (STJ, AgRg no REsp 1860267/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/08/2021)

No mesmo sentido:

“[...] Descabida a concessão de indulto aos condenados por crime contra o patrimônio, cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa, quando não restarem preenchidos os requisitos objetivo [cumprimento de 1⁄4 (um quarto) da pena se o agente for reincidente ou 1/6 se primário] e/ou subjetivo [reparação dos danos causados até 25/12/12, salvo comprovada a incapacidade econômica do apenado].

Não se presume a incapacidade econômica do apenado, para reparar o dano da infração, tão somente pelo fato de ser assistido por Defensor Público. (N.U 0016033-13.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

“[...] A concessão de indulto natalino por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, nos termos do Decreto nº 12.338/2024, exige a comprovação da reparação do dano ou da absoluta impossibilidade econômica do apenado para fazê-lo.

A mera representação pela Defensoria Pública não presume insolvência total do condenado, sendo imprescindível prova concreta da incapacidade financeira.

A aplicação de dispositivos relativos à pena de multa não pode ser estendida analogicamente para afastar requisitos objetivos de outros benefícios legais. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, XV; CP, arts. 16 e 65, III, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 935027/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 19.11.2024; TJMT, N.U 1030718-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 09.12.2025. (N.U 1046255-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Com efeito, a reparação do dano não constitui requisito meramente formal, mas condição objetiva inserida pelo próprio Presidente da República como política criminal de incentivo à reparação às vítimas de delitos patrimoniais e estimula o condenado a assumir responsabilidade pelos prejuízos causados e a buscar a restauração da ordem jurídica violada.

No caso dos autos, é incontroverso que o agravante não reparou o prejuízo causado à vítima. Também não houve reconhecimento, na sentença condenatória, da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal (t
er o agente procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano
), nem a aplicação do artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior).

Assim, embora a defesa sustente que a assistência da Defensoria Pública, por si só, comprova a hipossuficiência econômica do agravante e dispensa a comprovação, apesar de haver divergências, possuo entendimento de que é certo que tal presunção é relativa, ou seja, admite prova em contrário e, principalmente, exige demonstração concreta quando constitui requisito para obtenção do benefício legal.

A interpretação sistemática do Decreto revela que o legislador presidencial quis beneficiar aqueles que, comprovadamente, não têm condições de reparar o dano, não aqueles que simplesmente alegam tal condição.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO REFERENTE À REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO (ART. 1º, XVI, DECRETO Nº 8.380/2014). NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.

1. Trata-se de agravo em execução interposto em face de decisão da 36ª Vara Federal de Pernambuco que negou a concessão do indulto sob o fundamento de que não teria havido a reparação integral do dano, requisito indispensável para a concessão do benefício às pessoas condenadas por crime contra o patrimônio (art. 1º, inciso XVI, do Decreto 8 .380/2014). Por sua vez, o recorrente alega que teria cumprido tal requisito ao adimplir a multa que lhe fora aplicada e ao efetuar o pagamento da prestação pecuniária;

2. Não é possível confundir o instituto da reparação do dano -- efeito decorrente do cometimento do crime, cujo objetivo é restituir a parte lesada à situação anterior -- com a multa -- pena propriamente dita do delito --, ou com a prestação pecuniária -- pena aplicada em substituição à privativa de liberdade. Ainda que os três institutos tenham expressão monetária, eles possuem natureza jurídica distinta e diferentes finalidades;

3. Não havendo notícia da reparação do dano causado ao INSS, ou mesmo argumento no sentido da impossibilidade de fazê-lo, não há como conceder o indulto ao agravante, por não terem sido atendidos os requisitos previstos no art. 1º, XVI, do Decreto nº 8.380/2014;

4. Agravo em execução não provido.” (TRF-5 - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL: 0010435-61.2015.4.05 .8300, Relator.: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2016, 2ª TURMA, Data de Publicação: 19/02/2016)

Admitir que a mera assistência da Defensoria Pública, sem qualquer comprovação documental, seja suficiente para dispensar a reparação do dano significaria esvaziar o conteúdo do requisito objetivo estabelecido no Decreto e criar hipótese de concessão automática do benefício não prevista pelo Presidente da República.

A propósito:

“[...] 2. Para fins de dispensa do requisito de reparação do dano em crimes patrimoniais como condição para concessão do indulto natalino, não basta a mera assistência pela Defensoria Pública, sendo necessária a demonstração cabal da incapacidade econômica do reeducando ou de esforço razoável para o ressarcimento.

3. O cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, com vínculo empregatício formal e auferimento de renda, afasta a presunção de hipossuficiência quando não há comprovação de esforço para reparação do dano ou de impossibilidade concreta de pagamento.” (N.U 1003417-53.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

No caso dos autos não restou comprovado por quaisquer documentos a real impossibilidade de o agravante reparar o dano causado à vítima.

Não há nos autos qualquer demonstração de que o reeducando tenha envidado esforços para reparar o dano, ainda que parcialmente, ou prova concreta de que o valor do prejuízo seja inalcançável para suas condições atuais.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

“[...] 8. A presunção de hipossuficiência decorrente do patrocínio pela Defensoria Pública possui caráter relativo, podendo ser elidida quando demonstrada a capacidade econômica do reeducando, ainda que mínima, para o adimplemento parcelado da obrigação. [...] (N.U 1041382-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Por fim, o indulto natalino não visa apenas o perdão da pena, mas também, quando possível, a
pacificação social através da reparação à vítima
. Acolher a tese de presunção absoluta seria esvaziar o direito da vítima à reparação, transformando a assistência judiciária gratuita em um salvo-conduto para o inadimplemento de obrigações civis decorrentes do crime.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante e com a melhor interpretação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

O indeferimento do indulto não representa negativa de acesso ao benefício, mas sim
exigência de cumprimento dos requisitos legais
, notadamente a reparação do dano ou a comprovação efetiva da impossibilidade de fazê-lo.

Ausente tal comprovação, correta a decisão do Juízo
a quo
.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026